Tribunal: TJSP
Processo: 1010144-70.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados - Determinação de emenda da inicial para comprovar a negativação pela ré, com observação - Não atendimento da providência - Indeferimento da petição inicial -Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - Sentença mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010144-70.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PANMILA FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010144-70.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 37292
APEL.No: 1010144-70.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : PANMILA FERREIRA DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : SERASA S/A
*DANO MORAL Banco de dados - Determinação de emenda da
inicial para comprovar a negativação pela ré, com observação -
Não atendimento da providência - Indeferimento da petição inicial -
Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo - Sentença mantida - Recurso não
provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que indeferiu a inicial, com
fundamento no art. 330, I c.c. o art. 321, parágrafo único, do CPC, e julgou
extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do
mesmo Diploma Legal. Custas a cargo da parte requerente, a quem, diante da
declaração de fl. 15, concedeu a gratuidade da justiça.
Inconformado com a decisão, o apelante interpôs o
presente recurso, alegando, em suas razões, que seja reformada a r.
sentença, pois indeferida a inicial sob o fundamento que teria que juntar nova
consulta da inscrição do nome da parte autora aos órgãos de proteção, em
que consta o apontamento pelo SERASA contudo, razão não assiste, vejamos;
Não há que se discutir, nem juntar qualquer documento nessa, porquanto já
houve o trânsito Julgado quanto a esses fatos. Uma das questões mais
importantes sobre a coisa julgada é perceber que se trata de um instituto de
natureza processual, cuja finalidade é proibir o Poder Judiciário, as partes e,
eventualmente, terceiros de rediscutir o objeto do litígio. Por fim, cabe traze
que, segundo a Constituição Federal em seu artigo 5o inciso XXXVI que “a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”.
Desta forma, a Constituição Federal acoberta o pedido da autora, defendendo
o direito que lhe assiste. Pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010144-70.2019.8.26.0577 -Voto no
3
Recurso recebido, isento de preparo e com contrarrazões.
É o relatório.
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada
pelas razões do apelante.
A autora deixou de esclarecer os motivos pelos quais
formulou a pretensão de inexistência do débito e não cumpriu determinações
judiciais, deixando de comprovar o interesse processual.
A sentença encontra suporte em texto legal aplicável à
espécie, não merecendo acolhida a pretensão recursal para decretar a sua
nulidade.
Ela afirma, sucintamente, que teve sentença declaratória
de inexistência de débito inscrito pela SERASA no SPC. Diante da procedência
daquela demanda, pretende indenização por danos morais.
A r. sentença hostilizada extinguiu o processo sem
resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV,
do Novo Código de Processo Civil, vez que se observou a necessidade de
demonstrar que houve tal inscrição, porque o juízo não está vinculado àquela
sentença, e nem veio comprovação da autora de que existiu a referida
inscrição, tendo sido dada oportunidade para houvesse tal providência.
A parte deixou de atender a ordem judicial, tendo se
limitado a trazer uma tela do site da SERASA referente a PEFIN, de onde não
se extrai a indicação do nome da autora como cadastrado pela SERASA no
SPC (fls. 25/26). Também à fl. 23 (extrato do SPC) não há vínculo de
apontamento pela SERASA.
Daí resulta a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, como bem asseverou a
magistrada.
Como se vê, oportunizou-se à apelante a adequação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010144-70.2019.8.26.0577 -Voto no
4
petição inicial, com instruções claras e ampla fundamentação sobre as
medidas que a apelante deveria adotar para que sua pretensão fosse
apreciada, mas a determinação judicial não restou atendida no prazo
estabelecido.
Por esses e por seus próprios fundamentos a r. sentença
deve ser mantida na integra.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator